Tribunal: TJMT
Processo: 1017506-46.2024.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1017506-46.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO MACIEL TORRES - CPF: 061.073.931-02 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1017506-46.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1017506-46.2024.8.11.0002

Recorrentes:

Luis Fernando Maciel Torres.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - CASSAÇÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – INFRAÇÃO COMETIDA PELA PARTE AUTORA DURANTE O PERÍODO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima, ou seja reincidente em infração média. Inteligência do Artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1017506-46.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1017506-46.2024.8.11.0002

Recorrentes:

Luis Fernando Maciel Torres.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Luis Fernando Maciel Torres.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Ato administrativo cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
-MT.

Sentença
(Id.
251886197
)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado do autor
(Id. 251886198): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões
não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°

1017506-46.2024.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.º
1017506-46.2024.8.11.0002

Recorrentes:

Luis Fernando Maciel Torres.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso-DETRAN/MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
autor contra a sentença proferida pelo juízo do
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande
-MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
ação Declaratória de Nulidade de Ato administrativo proposta pelo recorrente Luis Fernando Maciel Torres
em
face do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT e do Estado de Mato Grosso
.

Da narrativa inicial extrai-se que o autor alega que concluiu o processo de habilitação (CNH), tendo sido emitido o documento definitivo no ano de 2023.

Todavia, salienta que sua carteira de habilitação foi cassada, em razão de infração de trânsito ocorrida no período da CNH Provisória.

Sustenta , entretanto, que jamais soube dessa penalidade, da qual sequer foi notificado.

Assevera que está sendo penalizado por uma suposta infração durante o período da CNH Provisória, mesmo após 01 (um) ano após a mudança para a CNH Definitiva.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a declaração de nulidade do ato de cassação da CNH.

Ao contestar o feito, os requeridos informaram que o procedimento está correto, haja vista o não preenchimento dos requisitos para que a CNH definitiva fosse emitida.

Contra a sentença de improcedência, insurge-se a parte autora.

Entretanto, da análise detida dos autos, observa-se que a irresignação recursal não merece guarida.

Isso porque, conforme o artigo 148 e parágrafos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), se o condutor cometer uma infração que o impossibilite de receber a CNH definitiva, ele estará obrigado a reiniciar todo o processo de habilitação. Confira-se

“Art. 148. Os exames de habilitação, exceto os de direção veicular, poderão ser aplicados por entidades públicas ou privadas credenciadas pelo órgão executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal, de acordo com as normas estabelecidas pelo CONTRAN. (...)

§ 2º Ao candidato aprovado será conferida Permissão para Dirigir, com validade de um ano.

§ 3º A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média.

§ 4º A não obtenção da Carteira Nacional de Habilitação, tendo em vista a incapacidade de atendimento do disposto no parágrafo anterior, obriga o candidato a reiniciar todo o processo de habilitação”.

Nesse contexto, observa-se que a permissão para dirigir é concedida temporariamente e que a habilitação definitiva será outorgada somente após o cumprimento dos requisitos legais. O direito à obtenção da CNH definitiva, portanto, efetiva-se apenas após o decurso de um ano da expedição da permissão para dirigir, desde que o candidato não tenha cometido infração de natureza grave, gravíssima ou reincidido em infração média.

Entretanto, o recorrente cometeu uma infração de natureza gravíssima durante o período de permissão provisória para dirigir, infringindo o artigo 206, inciso IV, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB:

“Art. 206. Executar operação de retorno:

(...)

IV – nas interseções, entrando na contramão de direção da via transversal;

(...)

Infração – gravíssima”.

Nesse contexto, não se observa qualquer desajuste na sentença recorrida.

Sobre a matéria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO PROVISÓRIA – INFRAÇÃO GRAVÍSSIMA – APLICABILIDADE DA RESTRIÇÃO PREVISTA ART. 148, § 3º, DO CTB – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Nos termos do artigo 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação definitiva está condicionada ao cumprimento de um ano da expedição da permissão para dirigir, desde que não haja cometido infração de natureza grave, gravíssima ou reincidido em infração média. Destaca-se que as penalidades de natureza administrativa referem-se a questões que não envolvem a condução ou as condições físicas do veículo, tais como a ausência de registro ou licenciamento do veículo, ou ainda a falta de comunicação de venda do veículo dentro do prazo de trinta dias, o que não se aplica ao caso em questão.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10066710520248110000, Relator: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)”.

“ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ Turma Recursal Única Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1017618-78.2021.8.11.0015 – Juizado Especial Cível da Fazenda Pública de Sinop - MT. RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO. RECORRIDO: LUIS HENRIQUE MARQUES DOS SANTOS SILVA. RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida. EMENTA: NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA – DESCUMPRIMENTO DE REGRA LEGAL – ARTIGO 148 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DEFINITIVA – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONDUTA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente em infração média. Inteligência do Artigo 148 do Código de Trânsito Brasileiro.

(TJ-MT - RI: 10176187820218110015, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 17/04/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 18/04/2023)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter
a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a autora recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

D
ata da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024